Tribunal: TJSP
Processo: 2285421-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Caminhão envolvido em acidente de trânsito – Ação declaratória – Retificação de boletim de ocorrência e reenquadramento do dano – Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Agravo de instrumento não conhecido.